Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710189-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (0700501-52.2021.8.07.0018) em ação ajuizada por CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME: Trata-se de impugnação à proposta de honorários periciais na qual, o Distrito Federal, em síntese questiona o seguinte: [...] para esses casos, nos quais quem arca com os ônus da perícia é o Estado, a Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016 do TJDFT, em consonância com a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça CNJ, considera razoáveis aqueles valores. A Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do CNJ, prevê que, “quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal” (art. 2o, § 2o). Acerca dos questionamentos trazidos pelo Distrito Federal, transcreve-se abaixo o inteiro teor da Resolução no 232/2016 do CNJ: CONSIDERANDO o disposto no art. 156 do Código de Processo Civil, que determina seja o juiz assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, devendo ser formalizado cadastro de profissionais habilitados; CONSIDERANDO que o pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, quando realizada por particular, poderá ser efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado, do Distrito Federal, conforme disposição do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil; CONSIDERANDO que o valor dos honorários a serem pagos aos profissionais ou aos órgãos que prestarem serviços nos processos será fixado pelo respectivo Tribunal ou, em caso de sua omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça; CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ no Ato Normativo 0002839- 66.2016.2.00.0000, na 16a Sessão Virtual, realizada em 5 de julho de 2016; RESOLVE: Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. § 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. § 2o Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020) § 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. § 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E. Art. 3o Esta Resolução entra em vigor em 90 (noventa) dias após sua publicação. Nota-se, portanto, partindo das considerações feitas logo no início do ato normativo acima citado, verifica-se que a Resolução foi editada em um contexto muito específico, qual seja, processos nos quais se tivesse o deferimento da gratuidade de justiça. No caso dos autos, não se vislumbra tal cenário. Na espécie, tem-se uma sociedade empresária que litiga contra o Poder Público e não requereu quaisquer das benesses evidenciadas no art. 95 do CPC. Assim, vê-se que a premissa utilizada pelo Distrito Federal não se amolda ao caso concreto, pois quis aplicar de forma indistinta um entendimento legislativo que restou limitado pelo escopo definidor do texto normativo. Ademais, saliente-se que o valor dos honorários de perito será rateado entre as partes. De tal modo, o valor questiona pelo Distrito Federal não se mostra aviltante ou desproporcional, pois será arcado em menor proporção pelo Poder Público. Consigne-se a própria Resolução do CNJ estabelece que na análise do valor dos honorários o(a) magistrada(a) deverá se ater a elementos como a complexidade do trabalho e o tempo exigidos. Nas considerações deste Juízo, o valor proposto pelo perito se mostra razoável e atinente à realidade e complexidade da prova. Portanto, REJEITO a impugnação do Distrito Federal. HOMOLOGO a proposta de honorários de ID no 113914519 (R$ 12.000,00). Intimem-se as partes para depositarem os valores que lhes cabem. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) deve ser observada a tabela de honorários periciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; 2) na hipótese de não haver previsão orçamentária para o pagamento de honorários periciais, deve ser respeitado o limite estabelecido pelas normas que regem a situação na qual a parte é beneficiária da gratuidade de justiça; 3) quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal; 4) apesar de o presente caso não se tratar de gratuidade de justiça, o limite estabelecido na tabela pelo Tribunal considera os valores justos e razoáveis, quando pagos pela Fazenda Pública; 5) de acordo com a Resolução, os honorários periciais podem ultrapassar o limite fixado na tabela em até cinco vezes, alcançando, no caso dos autos, o valor de R$ 1.850,00; 6) já estava decidido que o novo perito nomeado deveria apresentar proposta de honorários nos moldes requisitados pelo Distrito Federal, em valores consoantes com a tabela do Tribunal; 7) a homologação da nova proposta com honorários periciais no valor de R$ 12.000,00 contrariou decisão anterior, incorrendo em preclusão pro judicato; 8) houve também violação ao teor das informações prestadas ao Tribunal e a decisão da Corte no AGI n. 0721493-88.2021.8.07.0000, no sentido de que, quanto ao Distrito Federal o pagamento seria realizado por meio da expedição da Requisição de Pagamento de Pequeno Valor após a homologação do Laudo Pericial; 9) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a obrigação de adiantamento de honorários periciais; 10) o agravo deve ser provido para anular ou reformar totalmente a decisão agravada, de modo que sejam reduzidos os honorários periciais, seguindo-se o parâmetro máximo da Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016 do TJDFT, e da Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça CNJ, a serem pagos via Requisição de Pequeno Valor RPV. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em se o valor dos honorários periciais atende aos requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 101 do TJDFT e da Resolução n. 232 do CNJ. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelos agravantes. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi determinada, de ofício, a realização de prova pericial, a ser custeadas pelas partes, nos termos do artigo 95 do CPC, ficando as partes intimadas a efetuarem o depósito em caso de não haver impugnação dos valores dos honorários (ID. 90874672). O primeiro perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 18.800,00 (ID. 95851003) e o Distrito Federal impugnou, alegando que os honorários a cargo do perito devem ser limitados conforme a Portaria Conjunta n. 101 do TJDFT (ID. 96913087). Como o perito ratificou os valores apresentados anteriormente (ID. 97453080), foi nomeado novo perito (ID. 99790061), que fixou os honorários em R$ 12.000,00, o que foi homologado pelo juízo a quo na decisão agravada. No curso dos autos originais, o Distrito Federal interpôs o AI no 0721493-88.2021.8.07.0000, no qual restou consignado que ainda não fora dirimido explicitamente pelo juízo recorrido o momento do pagamento dos honorários pelo Distrito Federal, consoante mencionado pela própria magistrada ao responder os aclaratórios opostos pelo agravante. No teor do voto, foi destacado também que o momento do pagamento se trata de matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual, conforme enunciado da Súmula 232, a Fazenda Pública participa da antecipação do pagamento dos honorários periciais. Feito esse breve histórico da lide, passa-se à análise das alegações do agravante, Com relação à Portaria Conjunta no 101/2016, não se mostra possível a aplicação das disposições da mesma, a qual versa sobre o pagamento dos honorários nos processos em que a parte que deveria arcar com a despesa é beneficiária da gratuidade de justiça, hipótese diversa da constatada nos autos de origem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016-TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. 2.1. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Além disso, segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. [...] 4. Precedente: "(...) 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. [...] (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1378754, 07226474420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não houve preclusão pro judicato, uma vez que a decisão de ID. 99790061 dos autos originais apenas consignou que o perito inicialmente nomeado não anuiu à redução do valor dos honorários nos moldes propostos pelo Distrito Federal, mas não houve determinação que os honorários deveriam ser fixados como o agravante solicitou, in verbis: Considerando-se que houve insurgência quanto à proposta de honorários apresentada pelo expert inicialmente nomeado (ID 96913087), e que este não anuiu à redução do valor nos moldes propostos pelo réu (ID 97453080), dê-se cumprimento à decisão de ID 90874672, nomeando-se o perito AMERICO DE OLIVEIRA NETO, próximo na ordem estabelecida naquela decisão, para dizer se aceita o encargo. Intimem-se. Sobre o AI no 0721493-88.2021.8.07.0000, restou consignado que a Fazenda Pública participa da antecipação do pagamento dos honorários periciais. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ADIANTAMENTO. 1. Pacífico o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito", nos termos da Súmula 232/STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1256712, 07004000620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As informações prestadas pelo juízo da origem durante a instrução do referido agravo não têm o condão de vincular as decisões judiciais proferidas posteriormente, pois não fazem coisa julgada e não estão sujeitas a preclusão. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 6 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora